Tribunal: TJMT
Processo: 1010649-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0004319-68.2010.8.11.0037, manejado por MILTON MARTINELLI, rejeitou a impugnação e manteve a penhora de ativos financeiros do executado, ora agravante.
Para tanto, o agravante alega que a multa aplicada ignora o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e, em razão disso, o valor arbitrado deve ser revisto, a fim de evitar enriquecimento da parte adversa.
Destaca que a fixação das astreintes pode ser discutida em qualquer tempo e grau de jurisdição e que, no caso dos autos, sequer houve a sua prévia intimação pessoal para o efetivo pagamento da obrigação.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não se verifica qualquer irregularidade na decisão que - ao verificar que o executado, ora agravante, se insurge contra questão claramente preclusa nos autos - inacolheu os argumentos apresentados na impugnação e manteve incólume o preceito cominatório reajustado por este Tribunal nos autos do recurso de Agravo de Instrumento de n. 1001352-32.2019.8.11.0000.
Ademais, a alegação acerca da não intimação para o cumprimento da obrigação, até porque não demonstrada de plano, poderá ser enfrentada por ocasião do julgamento do mérito do recurso, sem que até lá a parte sofra qualquer prejuízo.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.